Tribunal: STF
Processo: HC 183999
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Glauco Murad Macedo e outra em favor de Izac Leite, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 1.679.888/MG (evento 5).
    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (evento 2 – fls. 145/150). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso defensivo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (evento 2 – fls. 214/223 e 243/7).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do AREsp 1.679.888/MG, pelo óbice da intempestividade (evento 5). 
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do ato dito coator. Sustenta que ‘ao fazer a análise dos requisitos para admissão do recurso, o Ministro não observou a justificativa apresentada através do boletim de ocorrência’. Requer, em medida liminar e no mérito, o conhecimento do AREsp 1.679.888/MG pela Corte Superior. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    Inicialmente, de acordo com os Enunciados Administrativos do STJ n.os 02 e 03, os requisitos de admissibilidade a serem observados são os previstos no Código de Processo Civil de 1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive; ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de Processo Civil de 2015. 
    Mediante análise do recurso de IZAC LEITE, a parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 20/05/2019, sendo o recurso especial interposto somente em 05/06/2019. 
    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, ‘É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes, (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora